Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-33.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela consumidora e pela instituição financeira contra acórdão que, ao julgar apelação cível em ação fundada em fraude bancária, reconheceu a responsabilidade objetiva do banco, a culpa concorrente da consumidora e a sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Definir se os embargos de declaração permitem a rediscussão do mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
5. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, DJe: 20/12/2023)
6. O vício de contradição, por sua vez, elencado no inciso I do art. 1.022 do CPC versa tão somente sobre a análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão. Portanto, não se pode admitir a reforma do acórdão recorrido ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte.
7. No caso, o acórdão enfrentou as questões relevantes ao deslinde da controvérsia quanto à responsabilidade da instituição financeira, à dinâmica dos fatos e à distribuição dos ônus sucumbenciais. A análise da responsabilidade civil do banco e da existência de culpa concorrente decorreu do conjunto probatório apresentado pela autora. Ressalte-se que a revelia não enseja, por si só, à precedência dos pedidos. Ademais, a distribuição dos ônus sucumbenciais decorreu do reconhecimento de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC. A autora não apenas decaiu de parte dos danos materiais pleiteados, como também não obteve êxito no pedido de compensação por danos morais, o que afasta a alegação de sucumbência mínima.
8. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
9. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". A simples oposição de embargos de declaração para exame de questão federal ou constitucional no tribunal hierarquicamente inferior é suficiente para o conhecimento de eventual recurso especial ou extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e não providos.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, e 86. Código de Defesa do Consumidor, art. 14.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2398120/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 18/12/2023.